Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708268-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA, TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por T N G COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA contra a r. sentença de ID 77851618. A empresa apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 77851623 - Pág. 2). Observo que o mérito do recurso não versa apenas sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido, para este momento processual, ou o recolhimento do preparo. De acordo com o Enunciado no 481 de Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, registra-se que o fato de a empresa estar em recuperação judicial não basta para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça. Mesmo em liquidação extrajudicial ou recuperação judicial, o benefício só é possível em situações excepcionais, mediante prova da incapacidade de arcar com custas e honorários. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVADO QUE O VALOR DOS ATIVOS É IGUAL AO DO PASSIVO REPUTA-SE CARACTERIZADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Banco Cruzeiro do Sul. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o indeferimento do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça e se a parte comprovou a hipossuficiência apta ao deferimento. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado no enunciado de Súmula 481 do STJ também se aplica à Massa Falida e às empresas em Recuperação Judicial que comprovem a condição de hipossuficiência. 4. Trata-se de instituição financeira que atuava nacionalmente, cuja ação visa o recebimento de crédito, sendo meio de obtenção de ativos para pagamento de seus próprios credores. 5. Em que pese as custas processuais do Distrito Federal estarem entre as mais baratas do Brasil, é grande a quantidade de devedores da falida, de modo que a exigência das custas iniciais é fator que obstaculiza a busca de ativos, o pagamento de credores, e, por via transversa, implica imediata redução patrimonial. 6. Comprovado que o valor dos ativos da empresa é igual ao do passivo, reputa-se caracterizada a hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Comprovado que o valor dos ativos é igual ao do passivo reputa-se caracterizada a hipossuficiência. 2. Levando-se em consideração a grande quantidade de devedores da falida, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça obstaculiza a busca de ativos para o pagamento de credores.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.” (Acórdão 2027277, 0700262-63.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025). (g.n.). Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia do último balancete patrimonial ou documento capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira da empresa. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Do mesmo modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 77851626 - Pág. 4) e sobre a petição de ID 77851627. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora